Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-31.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010795-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Caução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MOACIR MARQUES SALMAZO - CPF: 229.478.331-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – VEÍCULO OFERTADO COMO CAUÇÃO – PRETENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA – BLOQUEIO VIA RENAJUD –
PROIBIÇÃO
DE CIRCULAÇÃO – MEDIDA EXTREMA
–

RESTRIÇÃO
DE TRANSFERÊNCIA – VIABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Demonstrado que a utilização do sistema RENAJUD para impedir a circulação de veículo se mostra medida extrema
, bem assim que
a restrição de transferência do bem
é
suficiente ao fim pretendido, notadamente porque a referida medida impede a alienação
do bem a terceiros,
desnecessária a imposição de medida mais gravosa
.

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MOACIR MARQUES SALMAZO

contra decisão proferida pelo
Juízo
da

1ª Vara de
Nova Mutum

(MT)

que,
nos autos d
a

a
ção
cautelar
em caráter
antecedente

n
.
1000848-83.2024.8.11.0086
, ajuizada em desfavor
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência
e,

em que pese
tenha
recebido o bem (
caminhonete I/VW AMAROK
) ofertado como caução e nomea
do

o
requerente
, aqui
agravante
,
como fiel depositário, determinou a restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD.

O agravante sustenta que a medida de restrição de circulação é extrema e desproporcional, porquanto lhe impede de
utilizar o veículo para suas atividades diárias essenciais como agricultor,
quando
sequer
há execução do débito.

Alega que o oferecimento de caução objetivou unicamente garantir o juízo para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a restrição de transferência é suficiente
para a caução.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a restrição de circulação seja revertida para a restrição de transferência do bem oferecido em caução. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id.
211729178
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta no Id.

213408175, em que postula o não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto por
MOACIR MARQUES SALMAZO

contra decisão proferida pelo
Juízo da
1ª Vara de
Nova Mutum (MT)
que,
nos autos da
ação cautelar
em caráter
antecedente n. 1000848-83.2024.8.11.0086, ajuizada em desfavor
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência
e,
em que pese
tenha
recebido o bem (
caminhonete I/VW AMAROK
) ofertado como caução e nomea
do

o
requerente
, aqui
agravante
,
como fiel depositário, determinou a restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD.

A decisão agravada ficou assim consignada:

“In
casu
, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial permitem constatar a probabilidade do direito alegado pela parte Autora, ao menos em um juízo de cognição sumária.

Os documentos coligidos aos autos são suficientes para conferir plausibilidade ao argumento da parte
Requerente, mormente porque comprova a existência do processo administrativo.

Por outro lado, tenho que o indeferimento da medida liminarmente pleiteada seria indiscutivelmente mais prejudicial à parte Autora, por se tratar de produtor rural e a certidão negativa é imprescindível para a continuidade de seu serviço, bem como a possibilidade de sofrer os efeitos de uma eventual execução fiscal, com a consequente constrição patrimonial e risco à atividade comercial.

Recebo o bem ofertado como caução id.
n.
142880560, por se tratar de bem com valor da multa impugnada pela parte Requerente, ficando ciente que a liminar ficará condicionada a assinatura do termo de depositário fiel como forma de garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez que em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a parte Requerida poderá provar a regularidade e a exigibilidade da multa aplicada. Caso a demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à parte Requerente.

Assim, NOMEIO a parte Requerente como fiel depositária do bem, ficando esta responsável por sua guarda e conservação até posterior deliberação.

Proceda com a restrição através do sistema RENAJUD
de

“
circulação” do veículo.”

Pois bem.

De início
, n
ão se descura que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito na execução
fiscal
(
AgInt
no
REsp
1.820.182/PR
)
. Todavia,
tem-se que
no caso
se trata de ação cautelar
ajuizad
a pelo ora agravante para fins de obter
a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Como se sabe, o
sistema RENAJUD tem como objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário e promover a modernização da troca de informações entre os órgãos públicos,
porquanto
interliga aquele ao Departamento Nacional de Trânsito, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores.

No caso dos autos, a restrição de trans
ferência do bem já se mostra sufi
ciente ao fim pretendido,
notadamente porque a referida medida impede a alienação do bem a terceiros, sendo, a princípio,
desnecessária a imposição de medida mais gravosa.

Veja-se que a utilização do sistema RENAJUD para impedir a circulação de veículo de propriedade do autor, ora agravante, é medida extrema, não deve prevalecer quando sequer houve pedido nesse sentido,
ou mesmo
há
notícias
de
execução fiscal
em que o veículo em questão esteja penhorado no feito executivo
.

Registre-se que a
jurisprudência tem admitido a restrição total do veículo apenas em situações excepcionais que justifiquem a aplicação de tal medida severa, seja por razões de segurança jurídica ou por circunstâncias do caso concreto, como na hipótese
do
devedor atentar contra o cumprimento da ordem judicial constritiva, não sendo este o caso dos autos.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE
CIRCULAÇÃO AO VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA EFICAZ E RAZOÁVEL.

I
–
O

lançamento de impedimento judicial em veículo para proibir sua livre circulação afigura-se assaz oneroso, e somente deve ser determinado em casos excepcionais, mormente porque, implicitamente, transfere ao Estado a função de localizar o bem objeto do contrato ou seu devedor.

II - A restrição de transferência é a medida mais adequada para assegurar a execução e direitos de terceiros de boa-fé.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.21.242597-9/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, julgamento em 18/05/2022, publicação da súmula em19/05/2022).

Logo, é caso de
reforma da decisão impugnada, a fim de reverter
a
determinação de restrição de circulação do veículo
,
ofertado como caução
na ação cautelar,
para restrição de transferência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão
agravada

e

determinar, para efeito de
bloqueio
via sistema RENAJUD,
somente
a
restrição de
transferência d
o veículo
VW
Amarok
V6, placa RRO0H39, RENAVAM 01316919282.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024